Tribunal: TJPA
Processo: 0019444-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019444-52.2019.8.14.0401

APELANTE: EMANUELA DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO. Denúncia que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando, assim, a ampla defesa da acusada. Ademais, sobrevindo sentença condenatória resta preclusa tal tese de inépcia. Precedentes jurisprudenciais. - 2) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA. A alegação da apelante de ter se valido do comércio ilegal de entorpecentes pelo fato de, à época do ocorrido, estar desempregada e em situação de extrema necessidade, juntamente com sua família, além de não ter respaldo jurídico e não ter sido acompanhada de qualquer prova, não constitui motivo idôneo para o reconhecimento da aludida excludente. Isto porque, eventual
dificuldade financeira não significa perigo atual ou inevitável a ponto de justificar a prática de uma conduta considerada ilícita, na medida em que o agente teria vários meios lícitos para se socorrer, de modo que mantenho a respectiva condenação. Precedentes jurisprudenciais.
- 3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA. Inviável o reconhecimento da minorante, haja vista ter ficado comprovado nos autos que a apelante fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida e, portanto, a sua dedicação à atividade criminosa, mormente a partir dos depoimentos judiciais das testemunhas, as quais
relataram terem sido informadas da condição de traficante da recorrente por meio de denúncias, inclusive de um nacional que havia acabado de comprar drogas dela, bem como ante a própria forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (72,90g de cocaína), o qual estava distribuído em mais de setenta pequenos sacos feitos de plástico na cor preta
.
Precedentes do STJ. - 4)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA.
À luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, imperiosa a manutenção do regime semiaberto.
- 5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EMANUELA DA SILVA REIS, termo no ID – 4764407, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4764406
), que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 4764409), requer a apelante, preliminarmente, a nulidade do processo por inépcia da denúncia, e, no mérito, a absolvição
em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob a alegação de que precisou recorrer ao ilícito para alimentar sua família, bem como, subsidiariamente,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (
ID - 4764410
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 5166555), pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A peça acusatória (ID – 4764394) contém todos os elementos descritos no art. 41, do Código de Processo Penal
[1]
e se mostra clara e precisa ao descrever a prática, em tese, de crime, bem como todas as suas circunstâncias,
possibilitando que a ré compreenda plenamente os fatos que lhe são imputados e exerça a ampla defesa.

Ademais, a presença dos requisitos legais e de justa causa para a ação penal já foi reconhecida aquando do recebimento da denúncia pelo juízo singular (
ID - 4764399
), sendo que, após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia se encontra preclusa, na esteira do que prevê o art. 569, do CPP
[2]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENORES -
INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS
- AUTORIA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta do agente e preenche todos os demais requisitos legais (art. 41, CPP) é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo também que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia (art. 569, CPP)
. Impossível a condenação se não há provas judiciais aptas a demonstrar a prática da conduta delituosa narrada na inicial acusatória, devendo prevalecer o princípio do "in dubio pro reo". Se o conjunto probatório se mostra frágil, não comprovando que o apelado efetivamente praticou os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, impõe-se a manutenção de sua absolvição.”
(TJ/MG, APR 0027136-06.2013.8.13.0704, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 03/05/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

1 -
Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal; ademais, prolatada sentença, opera-se a preclusão da matéria
.

(...)

APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ABSOLVER OS APELANTES.”
(TJ/GO, 0191475-22.2017.8.09.0067, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 27/04/2021) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4764394) que, no dia 01/09/2019, por volta das 22h15m, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas pelo Bairro da Cabanagem, nesta Cidade, quando, ao passarem pela Rua São Paulo, receberam informações de populares de que na casa nº 8.B estava ocorrendo comércio de drogas ilícitas.

Aduz que, os policiais diligenciaram até o local, onde encontraram o nacional identificado como Jemmerson Santos dos Santos em frente ao imóvel e realizaram a abordagem do mesmo, sendo que, durante a revista pessoal, encontraram em poder dele 06 (seis) papelotes de substância semelhante a droga conhecida popularmente como cocaína, e que, indagado, ele informou ter comprado as drogas da ora apelante, moradora da referida casa. Ato contínuo, os policiais foram até tal residência, abordaram a recorrente e, durante a revista, encontraram na posse dela 12 (doze) saquinhos armazenados com a mesma substância suso mencionada.

Assevera que a apelante assumiu a propriedade das substâncias apreendidas, confessou que traficava em sua casa e, ainda, apontou o local onde guardava o restante da droga (55 saquinhos de cocaína), que era o seu guarda-roupas, os quais também foram apreendidos, juntamente com um aparelho celular, que a recorrente afirmou que também era utilizado na atividade criminosa.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4764406
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE.

De início, destaca-se que, no presente, não se vai discutir materialidade e autoria delitiva propriamente, uma vez que o recurso não as contestou de forma específica, até porque a defesa alega que a recorrente, vendo sua família passar extrema necessidade, não teve outra saída a não ser praticar o tráfico de entorpecentes para alimentá-la.

Antecipo que tal pleito não merece acolhimento, senão vejamos:

A alegada excludente de ilicitude, prevista nos arts. 23, I
[3]
, e 24
[4]
, ambos do CP, compreende a prática de um fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Sobre o assunto, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[5]
anota:

“É o sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não era razoavelmente exigível (art. 24, CP).”

In casu
, como supracitado, para justificar a traficância, a recorrente argumenta ser mãe solteira de 03 (três) filhos e que, à época do fato delituoso, se encontrava desempregada, em uma situação de extrema necessidade, porém, além de não ter colacionado aos autos quaisquer prova de suas alegações, eventual dificuldade financeira, por si só, não constitui justificativa idônea para tanto.

Isto porque, dificuldade financeira não significa perigo atual ou inevitável a ponto de justificar a prática de uma conduta considerada ilícita, na medida em que o agente teria vários meios lícitos para se socorrer. Ademais, admitir esta tese em tais situações seria como estimular a impunidade e incentivar a criminalidade por parte de todos os necessitados ou desempregados do Brasil, que, atualmente, constituem parcela significativa da população e, via de consequência, levariam ao comprometimento da segurança nacional.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE EM CONJUNTO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A excludente de ilicitude do estado de necessidade exige perigo atual, não provocado pela vontade do agente, que não pode ser evitado e que atinja direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. A simples alegação de dificuldades financeiras ou desemprego não é motivo suficiente para o reconhecimento do estado de necessidade no crime de tráfico de drogas
.

(...)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.”
(TJ/DF, 0723510-31.2020.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 27/01/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS –
ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE - TESE NÃO ACOLHIDA
- RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE CONSISTENTE NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTADIVERSA - AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE.

-
A existência de dificuldade financeira por parte do agente não é motivo suficiente para caracterizar a excludente do estado de necessidade, mormente quando não há prova nos autos do alegado
- A mera alegação do réu de que agiu sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa, sem a devida comprovação, não tem o ônus de afastar a sua condenação - Ausente comprovação de que o réu iria auxiliar alguém ao uso indevido de droga, não há se falar em desclassificação para a conduta prevista no § 2º do art. 33 da Lei 11.343/06 - Fixada a reprimenda de forma elevada, acolhe-se o pleito redução do seu patamar.”
(TJ/MG, APR 0153968-05.2019.8.13.0145, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 04/08/2020) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade
.

3 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06

Tal pleito é improcedente, como a seguir será demonstrado:

Inicialmente, entendo que a natureza (cocaína), extremamente deletéria, e a quantidade do entorpecente apreendido (mais de setenta gramas), conforme laudo toxicológico definitivo no ID – 4764395, por si só, justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, de modo que mantenho o
quantum
fixado de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pois justo, proporcional e razoável.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que igualmente preservo.

No que tange ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), inerente à terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena,
entendo não ser possível
, pois restou comprovado nos autos que a apelante fazia do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa, conforme admitiu a própria defesa no bojo do presente recurso, ao pleitear o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, alegando que a traficância foi o meio encontrado pela recorrente para sustentar sua família.

Além disso, os depoimentos judiciais das testemunhas ouvidas (policiais militares) confirmam tal dedicação, pois relataram ter sido informados da condição de traficante da apelante por meio de denúncias, inclusive de um nacional que havia acabado de comprar drogas dela, bem como ante a própria forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (72,90g de cocaína), o qual estava distribuído em mais de setenta pequenos sacos feitos de plástico na cor preta.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7.
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.

8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 714.322 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2.
No caso, a instância de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.

3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021),
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos
.

(...)

8. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 735.961 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17/05/2022) (grifo nosso)

Assim, mantenho a não aplicação da referida minorante e, ante a inexistência de causas de aumento ou outras de diminuição de pena, a reprimenda definitiva da apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, bem como do regime inicial semiaberto, à luz do
art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 41
.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 569
. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

[3]

Art. 23
- Não há crime quando o agente pratica o fato:
I
- em estado de necessidade;

[4]

Art. 24
- Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

[5]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 1. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 448.

Belém, 04/10/2022